Tribunal: TJSP
Processo: 1004482-29.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade do segurado, com consequente queima de um

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade do segurado, com consequente queima de um forno elétrico, um videogame, componentes de portão automático, uma central de comando e um refrigerador - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004482-29.2020.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ELEKTRO
REDES S.A., é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz,
que negavam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos
o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
43.189
Apelação no 1004482-29.2020.8.26.0048
Comarca: Atibaia
Juízo de origem: 2a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de
seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural,
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta
variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade
do segurado, com consequente queima de um forno elétrico, um
videogame, componentes de portão automático, uma central de
comando e um refrigerador - Indenização paga pela seguradora –
Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial,
instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudo
técnico e comprovante de desembolso da indenização securitária -
Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente –
Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria
do risco administrativo - Reembolso devido.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de
seguro compreensivo residencial, ajuizada por “Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A” em face de “Elektro Redes S/A”, onde proferida sentença
que julgou procedente a pretensão deduzida para condenar a ré no
pagamento da quantia de R$ 3.697,78, corrigida monetariamente desde a
data do desembolso e acrescida de juros moratórios legais contados da
citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral reforma à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentação, em apertada síntese, de que a autora deixou de produzir
competente prova acerca do nexo de causalidade entre a aludida falha na
prestação dos serviços e os danos que alega terem sido ocasionados nos
equipamentos eletroeletrônicos descritos na petição inicial, certo que não
detectou qualquer tipo de anormal evento no sistema elétrico que pudesse
provocá-los e, portanto, não pode ser compelida a reembolsar valores à
seguradora. Afirma que o segurado deveria ter se valido do quanto
determina a Resolução no 414, da ANEEL, a Lei no 8.987/95 e o Decreto no
41.019/57, que disciplinam o setor elétrico, inclusive as hipóteses de
ressarcimento de danos, com a observação no sentido de que sua
responsabilidade objetiva não é absoluta. Sustenta, por fim, que inexiste
relação de consumo entre as partes e que não se aplica à hipótese a
inversão do ônus da prova.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 20.02.2020
a unidade consumidora residencial pertencente a Wellington Américo
Bruno sofreu distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela empresa ré, o que veio ocasionar queima dos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos eletroeletrônicos: um forno elétrico, um game marca Sony,
componentes de um portão automático, uma central de comando e um
refrigerador marca Eletrolux, que necessitaram de substituição ou reparos,
conforme laudos técnicos particulares encomendados junto a empresas
especializadas no ramo, os quais fizeram parte da petição inicial.
Asseverou que o sinistro decorreu diretamente de falha no
desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não investiu o
quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com equipamentos
hábeis de prevenção desse tipo de ocorrência.
Tendo a seguradora indenizado o segurado na quantia total
de R$ 3.697,78, já descontada a franquia, postulou pela condenação da ré
em lhe reembolsar por força de subrrogação de direitos (Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal).
De modo diverso do quanto entende a apelante, há
suficiente prova documental em torno do nexo de causalidade entre o
evento ocorrido na rede de distribuição por ela administrada e as avarias
experimentadas nos equipamentos de propriedade do segurado, para tanto
bastando observar que a apelada trouxe aos autos cópia da apólice
escritural de seguro compreensivo no 33.14.018778625 fls. 17/18, do
procedimento interno de regulação do sinistro
fls. 30/31 e do
comprovante de transferência bancária eletrônica através da qual de fato
pagou ao segurado o exato valor indenizatório de R$ 3.697,78 v. fls. 33.
Não há mínimo sentido, de outro lado, na tese defensiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concernente em falta de interesse de agir, porquanto simplesmente deixou
de observar que a seguradora fez competente prova no sentido de ter
solicitado à concessionária, por meio de sua Ouvidoria, o ressarcimento
desse montante, mas não foi alvo de qualquer tipo de resposta v. fls. 35.
Quanto mais não fosse, cabe aqui declarar a
prescindibilidade de prévio pedido administrativo de ressarcimento dos
danos materiais, eis que a invocada Resolução no 414/2010, da ANEEL,
não pode se sobrepor à lei e à garantia prevista no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
Nesse sentido a pertinente jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “É consagrado pela Carta Magna, em seu art. 5o,
inciso XXXV, o princípio do livre acesso à justiça. É corolário deste
princípio o impedimento de se obstar o acesso da parte à prestação
jurisdicional com a exigência de um requisito para o ingresso da ação
judicial... Não há, no presente caso de ação regressiva, tal requisito legal,
restando o interesse de agir plenamente configurado pela própria
existência da pretensão ao reembolso do valor que ao segurado pagou
pelo
sinistro
verificado.”
(TJSP

Apelação
no
1000910-06.2019.8.26.0079 22a Câmara de Direito Privado Relator
Des. ROBERTO MAC CRAKEN j. 31.05.2019)
Sem necessidade de maiores comentários, tenho que o
digno Juízo da causa deu correto solucionamento à questão controvertida.
Queda
insubsistente
a
arguição
no
sentido
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
No mais, os laudos técnicos providenciados pela autora
junto às empresas especializadas “Maione Eletronics”, “Centroport”, “GB
Eletrônica” e “Refrigeração Valter Batista”, juntados às fls. 20/26, são
suficientes para denotar as verdadeiras causas dos danos: “... variação de
energia nas entradas HDMI”, “... equipamento severamente danificado
por surto de energia elétrica”, “... aparelho sofreu descarga elétrica” e
“... queda de energia ocorrido em 20/02/2020”.
Por fim, deixo de observar o comando insculpido no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, porque a verba honorária advocatícia
da sucumbência já foi fixada no maior patamar legalmente permitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30466
Apelação Cível no 1004482-29.2020.8.26.0048
Comarca: Atibaia
Apelante: ELEKTRO REDES S.A.
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
A despeito do entendimento explanado pelo I. Relator,
respeitosamente divirjo de suas conclusões, que resultaram em negar
provimento ao recurso de apelação da ré, para dar-lhe provimento integral,
julgando a ação improcedente.
O I. Relator vislumbrou serem suficientes os documentos
apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal e do dano, bem
como da sub-rogação na posição de credor da indenização. Ainda, entendeu não
ter havido prejuízo à defesa da concessionária, pois os laudos confeccionados por
terceiros são suficientes para a demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
DA FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
Inicialmente, destaco que não houve prova de pagamento. O
documento de fls. 32/33 consiste em tela de sistema, de modo que não se
presta à comprovação do pagamento. Portanto, considero que não houve
pagamento, o que implica em desconhecer a ocorrência de sub-rogação, premissa
suficiente para julgar improcedente a ação regressiva.
DO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, indo além, acredito que houve violação ao direito de
defesa da concessionária, principalmente, mas não só, pela ausência de
pedido administrativo dos consumidores de fato, os segurados, à época dos
danos alegados.
Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos
casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio
de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o
normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar
da data provável da ocorrência do dano elétrico no
equipamento,
para
solicitar
o
ressarcimento
à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes
elementos:
I – data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II – informações que demonstrem que o solicitante é o
titular da unidade consumidora, ou seu representante
legal;
III – relato do problema apresentado pelo equipamento
elétrico; e
IV – descrição e características gerais do equipamento
danificado, tais como marca e modelo.
V – informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.
(Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa
efetuar a análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção
de prova (extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para
produção antecipada) que, em eventual ação regressiva - como é o caso - ,
serviria para impugnar os laudos técnicos apresentados pela autora e os preços
orçados aos produtos indenizados (fls. 20/31). Subtrair-lhe essa oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
viola o direito ao contraditório, na medida em que inviabiliza a elaboração de
prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo causal entre a descarga elétrica e
o dano nos aparelhos dos consumidores.
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe
à ré (concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus
probatório, todavia, por descumprimento dos segurados ao comando do art. 204,
inviabilizou justamente a produção de prova técnica por parte da concessionária,
obstando que esta se desincumbisse de seu ônus probatório. À vista disso, não há
como albergar os laudos produzidos por terceiros desinteressados como prova
cabal do nexo de causalidade.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Afora isso, nos autos sequer foram apresentadas as notas fiscais
dos aparelhos supostamente danificados. É no mínimo duvidoso que a
seguradora, empresa de grande porte, cujos procedimentos internos para
pagamento envolvem criteriosa diligência documental, não tenha exigido a
apresentação desses documentos essenciais. Se exigiu, não os trouxe aos autos,
de sorte que não há como considerar provada nem mesmo a propriedade dos
aparelhos.
Assim sendo, seja pelo notório prejuízo à defesa da concessionária,
em razão do descumprimento do normativo da ANEEL, seja pela fragilidade do
conjunto probatório da seguradora, a ação deve ser julgada improcedente,
reformando-se a r. Sentença.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré,
reformando a r. Sentença para julgar a ação IMPROCEDENTE. Inverto o ônus
sucumbencial, condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
EC6EA1C
9
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13999A24
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004482-29.2020.8.26.0048 e o código de confirmação da tabela acima.